Tribunal: TJBA
Processo: 0553630-66.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0553630-66.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAIME DOS SANTOS ALVES

Advogado(s)
:
DAYANA REIS SAMPAIO PINHEIRO, KEY GONCALVES FERNANDES FILHO

APELADO: BANCO PAN SA

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE DO BOLETO. PAGAMENTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DIVERSA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O BANCO CONCORREU COM A CONDUTA LESIVA OU VAZOU DADOS DO AUTOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO BANCO RÉU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por JAIME DOS SANTOS ALVES contra sentença que julgou improcedente ação ordinária movida em face do BANCO PAN S.A., na qual o autor pleiteava quitação do contrato e indenização por danos morais, sob o argumento de que teria sido vítima de fraude ao efetuar pagamento de boleto falso. O juízo de primeiro grau entendeu pela inexistência de falha na prestação do serviço bancário e pela culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade da instituição financeira.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco réu contribuiu para a ocorrência da fraude por falha na segurança de seus sistemas, configurando fortuito interno e ensejando sua responsabilização; (ii) estabelecer se há nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos alegados pelo autor.

III. Razões de decidir

1. A responsabilidade das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor e a Súmula nº 479 do STJ, mas pode ser afastada quando há culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

2. O apelante não demonstrou que a fraude decorreu de falha de segurança do banco réu, sendo certo que o pagamento foi direcionado a outra instituição financeira, sem qualquer ingerência do apelado.

3. A ausência de prova mínima do nexo causal entre a conduta do banco e o dano impede a inversão do ônus da prova e afasta a responsabilidade do réu, nos termos dos artigos 14, § 3º, II, do CDC, e 373, I, do CPC.

4. O golpe foi viabilizado por ação exclusiva do autor, que não conferiu corretamente os dados do boleto antes do pagamento e não comprovou ter utilizado canais oficiais do banco réu para contato.

5. A jurisprudência reconhece que, na hipótese de fraude consumada sem o uso da estrutura do banco réu, inexiste responsabilidade da instituição financeira, configurando-se hipótese de fortuito externo.

6. Diante da inexistência de ato ilícito praticado pelo banco, não há fundamento para condenação em danos morais ou materiais.

IV. Dispositivo e tese

Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes cometidas por terceiros pode ser afastada quando demonstrada a inexistência de falha na prestação do serviço e a culpa exclusiva da vítima.

2. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não dispensa a necessidade de prova mínima do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano alegado.

3. O pagamento realizado a instituição financeira diversa, sem comprovação de falha no sistema do banco réu, afasta sua responsabilidade pelo prejuízo sofrido pelo consumidor.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 14, caput e § 3º, II; CPC, arts. 373, I, e 434.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 479; TJ-MG, Apelação Cível nº 5000605-55.2023.8.13.0699; TJ-RJ, Apelação nº 0805786-11.2022.8.19.0068; TJ-RS, Apelação Cível nº 5212768-55.2022.8.21.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0553630-66.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante JAIME DOS SANTOS ALVES e como apelada BANCO PAN SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03